Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723525-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: N&amp;F CONCRETAGEM OBRAS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME, FABIO MEIRELES, NELI DA COSTA SILVA MEIRELES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES. JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. Basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado. 1.1 Na espécie, a instituição bancária autora ajuizou ação monitória visando a cobrança de dívida oriunda da abertura de crédito em conta corrente. Para tanto, instruiu os autos com planilha atualizada de cálculos e com a minuta contratual, devidamente assinada pelos réus. Assim, forçoso reconhecer a validade dos documentos que instruem a ação monitória. 2. A análise da planilha de débitos evidencia a utilização do crédito outorgado aos réus até fevereiro de 2016. Logo, é absolutamente crível que o termo de encerramento da linha de crédito tenha ocorrido em 04/2016, conforme se constata na documentados dos autos. 2.1 Transcorrido menos de cinco anos entre o vencimento da dívida e o ajuizamento da demanda, não se consumou a prescrição (art. 206, § 5o, inc. I, do CC), razão pela qual rejeita-se a prejudicial de mérito suscitada. 3. Não há incompatibilidade da multa contratual, correção monetária e juros de mora, presentes no termo de adesão. 3.1 Ao aderir à linha de crédito por meio de termo de adesão, a pessoa jurídica se vincula às disposições do Regulamento de Utilização do Cartão BNDES e declara conhecer e aceitar as suas normas, as quais se encontram disponíveis para consulta no “Portal de Operações do Cartão BNDES”. 4. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 26 e 29, § 1o, ambos da Lei 10.931/2004, defendendo a imprescindibilidade de que a ação monitória seja aparelhada com o documento original do crédito. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 39706826 - Pág. 6) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 26 e 29, § 1o, ambos da Lei 10.931/2004, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no REsp n. 1.951.718/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2022). Ademais, a conclusão colegiada no sentido de que é “forçoso reconhecer a validade dos documentos que instruem o procedimento monitório, sobretudo por restar claro que os apelantes possuíam total conhecimento do crédito perseguido” (ID. 37905882 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Finalmente, descaberia transitar o apelo, porque o entendimento do acórdão “acerca da desnecessidade de instrução do procedimento monitório com o documento original de crédito” encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO HÁBIL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é documentação suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada e instruir a ação monitória. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.007.643/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CÓPIA DE DOCUMENTO. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Dessa forma, há a necessidade de a causa ser decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto. 2. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.833.190/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029